Tribunal: TJBA
Processo: 0308272-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308272-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA

APELADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE
E EMBARGADA
.
OCORRÊNCIA.
PEDIDO TEMPESTIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

0308272-96.2017.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como Embargad
o

PATRIMONIAL LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator

.